Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-23.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo interno[1] interposto por Miguel Archanjo de Aguiar em face do provimento unipessoal[2] que, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conhecera do apelo que interpusera sob o prisma da caracterização da deserção, pois não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Inconformado, objetiva o agravante a reconsideração da decisão que não conhecera do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, reconhecendo-se a regularidade do preparo na forma simples apresentada, ou, alternativamente, a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, reconhecera, em suma, que o preparo fora recolhido na forma simples. Esclarecera que a decisão guerreada concluíra precocemente pelo não conhecimento do recurso, sem ao menos considerar o pagamento do preparo ora realizado, para o que, segundo deduzira, era suficiente simples reabertura de prazo para complementação, preservando, portanto, a relação processual. Ressaltara que, a seu turno, o não conhecimento do recurso ante a ausência de preparo na forma dobrada sem que novo chamamento tenha ocorrido vai de encontro ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, também chamado de princípio de acesso à justiça. Com estofo nesses argumentos, reclamara a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado e seu conhecimento e provimento, com a consequente reforma do provimento agravado, com o consequente julgamento do mérito da apelação originariamente interposta. O agravado, devidamente intimado, contrariara o recurso, pugnando, em suma, pelo seu desprovimento.[3] É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo interno interposto por Miguel Archanjo de Aguiar em face do provimento unipessoal que, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, não conhecera do apelo que interpusera sob o prisma da caracterização da deserção, pois não fora feito o recolhimento no importe correspondente ao dobro do originário no prazo legalmente assinalado. Inconformado, objetiva o agravante a reconsideração da decisão que não conhecera do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, reconhecendo-se a regularidade do preparo na forma simples apresentada, ou, alternativamente, a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado de forma a ser conhecido e provido. Do alinhado, afere-se que o objeto do inconformismo manifestado pela parte agravante cinge-se à aferição da possibilidade de conhecimento do apelo que formulara em razão do não aperfeiçoamento do fenômeno processual da deserção. Estabelecido o objeto da insurgência, e cotejando detidamente os autos, afere-se que o provimento monocrático que não conhecera do apelo por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, na forma dobrada, deve ser reconsiderado, não em razão da fundamentação desenvolvida pelo agravante, mas com base no que houvera e nas disposições aplicáveis ao ocorrido. Compulsando-se os autos verifica-se que, aviado o apelo pelo ora agravante em face da sentença que constituíra de pleno direito título executivo em favor do ora agravado, formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação que aviara. Considerando o pedido formulado, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais. Contudo, devidamente intimado, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado, conforme certificado pela Secretaria deste Juízo. Diante desse fato e, ainda, considerando que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciado com a benesse da gratuidade, tendo sido, inclusive, expressamente indeferido o pleito, não fora agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara na sede recursal, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo-lhe assinalado prazo para promover o regular preparo, recolhendo o dobro do equivalente.[4] Devidamente intimado, o agravante apresentara comprovante de pagamento do preparo, na forma simples[5]. Conclusos os autos a este Relator, sobreviera a decisão objeto deste agravo interno, na qual restara patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, nos termos do art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, e não conhecera do apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção.[6] Ato contínuo, o apelante aviara o presente agravo interno, reclamando a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a sujeição do agravo interno à apreciação do órgão colegiado e seu conhecimento e provimento. Sob essa realidade, a despeito da desídia do agravante, que não atendera no momento oportuno o chamamento para preparar o apelo no prazo assinalado para promover o regular preparo, recolhendo o dobro do equivalente, há que se reconhecer a regularidade do pressuposto objetivo de admissibilidade recursal individualizado do apelo aviado. Consoante emerge dos autos, o agravante, em tendo o pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça indeferido, conquanto devidamente intimado, realizara o preparo em sua forma simples, e não dobrada, conforme lhe fora determinado, tendo sido o apelo aviado negado trânsito com lastro na deserção. Ocorre que, não obstante anteriormente tivesse firmado entendimento quanto à exigibilidade do recolhimento em dobro, após o indeferimento da gratuidade de justiça quando pleiteado em sede recursal, a compreensão, de fato, deve ser atualizada. É que, em caso de indeferimento da gratuidade quando pleiteada no bojo do apelo, somente após o indeferimento é que a parte estará obrigada a recolher o preparo, portanto, podendo fazê-lo na forma simples (CPC, art. 101 e §1o). Esse é o posicionamento perfilhado por esta Corte de Justiça, conforme se colhe dos arestos a seguir ementados: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM TRÊS OPORTUNIDADES DISTINTAS. DESCABIMENTO. AFRONTA À EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ERRO MATERIAL. APRIMORAMENTO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Impõe-se o conhecimento de Embargos de Declaração em face de despacho quando for verificada a ocorrência de erro material, momento no qual é possível a reconsideração do posicionamento pelo Magistrado. 2. Ao caso de pedido de Gratuidade de Justiça formulado na instância recursal, quando o recurso for interposto sem o devido recolhimento do preparo, não se aplica a previsão contida no parágrafo 4° do artigo 1.001 do Código de Processo Civil para recolhimento em dobro. 3. Necessário o não conhecimento do recurso quando, apesar de regularmente intimado para recolhimento do preparo ante o indeferimento da gratuidade de justiça, o recorrente permanece inerte. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1177656, 07038615120188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO FORMULADO NA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatando-se que o comprovante do preparo não foi apresentado concomitante com o recurso, bem como não há pedido de gratuidade de justiça nas razões do apelo, o suplicante deve recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. Em que pese o pedido de assistência gratuita deduzida nesta via recursal, não se pode exigir do julgador a prática da adivinhação para que se antecipe à necessidade da parte, uma vez que os enfrentamentos acerca da impossibilidade de arcar com as custas do processo surgiram somente agora, com a interposição do agravo interno, não compondo nenhum tópico das razões da apelação. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1305104, 00071493520158070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o alinhado, conclui-se que, em tendo o agravante pleiteado a concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal, e, a despeito do postulado, verificado que não apresentara junto com o apelo documentos hábeis a demonstrarem a pobreza jurídica, a gratuidade de justiça restara indeferida, sobeja que somente após o indeferimento do benefício é que estaria obrigado a recolher o preparo, portanto, na forma simples (CPC, art. 101 e §1o). Somente após o implemento desse prazo é que, então, deveria ser instado o recolher o equivalente à dobra, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, §4o). Inviável, em suma, que, indeferida a gratuidade, o recorrente esteja obrigado a promover o preparo na forma dobrada, pois antes não o havia realizado fiado no benefício da gratuidade que postulara e somente após essa resolução é que ficara obrigado a recolhê-lo, consoante pontuam o §§1o e 2o do artigo 101 do CPC. Nesse contexto, deve ser reconsiderada a decisão ora guerreada a fim de se admitir a juntada do preparo na forma simples, assegurando-se trânsito ao apelo, não em razão da fundamentação desenvolvida pelo agravante, mas com base nos argumentos ora alinhados. Esteado nos argumentos alinhados, reconsidero a decisão que havia negado conhecimento ao apelo por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção, determinando a conclusão dos autos para exame do apelo, oportunamente. Como consectário dessa resolução, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 14 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31249262 [2] ID 30503783 [3] ID 32348700 [4] ID 30168231 [5] ID 30379199 [6] ID 30503783